Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as embargadas para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905